Tribunal: TJDFT
Processo: 0708518-82.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708518-82.2018.8.07.0018 RECORRENTE: WASHINGTON LUIZ PINHEIRO COSTA SOUSA RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO ORDINÁRIA. INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. SERVIDOR PÚBLICO. SURDEZ PARCIAL PROVOCADA POR TRABALHO EM AMBIENTE RUIDOSO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. NEXO CAUSAL. COMPROVAÇÃO. VALOR INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SÚMULA No 326 DO STJ. 1. Não configura a prescrição prevista no Decreto no 20.910/1932 quando transcorridos menos de 5 (cinco) anos entre a data que o autor tomou conhecimento do ato lesivo em toda a sua extensão e o ajuizamento da ação. 2. O não fornecimento de equipamento de proteção individual e a demora de mais de dez (10) anos para submeter o servidor à junta médica para reavaliação dos problemas auditivos são suficientes para comprovar a responsabilidade civil do Estado em reparar os danos morais sofridos em decorrência da surdez parcial. 3. Para a fixação do valor da indenização compensatória de danos morais é necessário observar as circunstâncias do caso concreto, as condições pessoais e econômicas das partes e a extensão do dano, a fim de se evitar o enriquecimento indevido do ofendido e a abusiva reprimenda do ofensor. 4. Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca. Súmula no 326 do STJ. 5. Recursos conhecidos. Preliminar rejeitada. Apelação do autor parcialmente provida. Apelação do réu não provida. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os artigos 186, 187, 944, 950 e 951, todos do Código Civil, porque deveria ter majorado o valor da indenização dos danos morais para 100 (cem) salários mínimos ou, alternativamente, para R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para cada perda auditiva. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial mediante a mera transcrição de diversas ementas de julgados da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às indicadas afrontas aos artigos 186, 187, 944, 950 e 951, todos do CCB, e ao respectivo dissenso interpretativo. Isso porque a Corte Superior tem decidido que “O montante indenizatório fixado pelo Colegiado local levou em consideração as particularidades do caso, de modo que a sua revisão demandaria inevitavelmente o reexame de matéria fático-probatória, atraindo a aplicação da Súmula n. 7/STJ”. (AgInt no AREsp 1584058/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 25/6/2020). Além disso, o dissenso pretoriano não merece transitar por 3 (três) fundamentos: a) necessidade de reexame do suporte fático-probatório (AgInt no AREsp 1507796/BA, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 18/5/2020); b) não realização do cotejo analítico (AgInt no AREsp 1587419/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 12/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015